Tribunal: TJMT
Processo: 1012756-41.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012756-41.2023.8.11.0000

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Cheque]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MIGUEL ANGELO CARROCIA - CPF: 795.027.769-68 (ADVOGADO), DROGARIA EXPRESS LTDA - CNPJ: 03.365.276/0001-61 (EMBARGANTE), VICTOR PINHEIRO DA SILVA - CPF: 039.605.811-65 (ADVOGADO), ALESSANDRA ARAUJO DA SILVA - CPF: 632.419.001-34 (EMBARGADO), ESDRAS SIRIO VILA REAL - CPF: 788.210.961-49 (ADVOGADO), MIGUEL ANGELO CARROCIA - CPF: 795.027.769-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO MATERIAL NO RELATÓRIO DO ACÓRDÃO – RETIFICAÇÃO DO NOME DA PARTE AGRAVANTE – ACÓRDÃO ASSACADO DE CONTRADITÓRIO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Quanto a contradição alegada, melhor sorte não assiste à embargante neste ponto, pois diferentemente do que foi aduzido nas razões do recurso, não há inércia alguma da parte exequente, capaz de ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente e, portanto, levar à extinção da execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto pela
DROGARIA EXPRESS LTDA
, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, interposto em face de
ALESSANDRA ARAUJO DA SILVA
, mantendo inalterada a decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente.

Para tanto, a embargante sugere a ocorrência de erro material, quanto ao correto nome da parte agravante, a qual, portanto, requer seja sanado.

Aduz que o julgado é contraditório, haja visto que o resultado da decisão não condiz com o Recurso Especial mencionado e que serviu de parâmetro para a fundamentação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em exame, ao menos em parte assiste razão à embargante.

Efetivamente, o relatório do acórdão apresentou erro material em seu relatório, pois constou como agravante Carlos Celio da Silva, todavia, deve ser corrigido para que conste Drogaria Express Ltda.

Quanto a contradição alegada, melhor sorte não assiste à embargante neste ponto, pois diferentemente do que foi aduzido nas razões do recurso, não há inércia alguma da parte exequente, capaz de ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente e, portanto, levar à extinção da execução.

Igualmente, não há qualquer incongruência da fundamentação, com as teses que foram tratadas no Incidente de Assunção de Competência no. 1, instaurado no âmbito do REsp n. 1.604.412/SC, que na ocasião, apenas serviu de definição para fins de contagem de prazo da prescrição intercorrente.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para sanar o erro material, para que conste como parte agravante, a
DROGARIA EXPRESS LTDA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023